Tribunal: TJSP
Processo: 1001461-64.2022.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Apelação. Ação de Ressarcimento. Multa paga pela autora - empresa de locação de veículos - pela não indicação do condutor do veículo. Aplicação da penalidade prevista no art. 257, § 8o, do CTB. Pretensão ao ressarcimento do valor pago nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Pedido de ressarcimento fundamentado na ausência de dupla notificação, prevista nos arts. 280 e 281 do CTB.

Ementa:
Apelação. Ação de Ressarcimento. Multa paga pela autora - empresa de locação de veículos - pela não indicação do condutor do veículo. Aplicação da penalidade prevista no art. 257, § 8o, do CTB. Pretensão ao ressarcimento do valor pago nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Pedido de ressarcimento fundamentado na ausência de dupla notificação, prevista nos arts. 280 e 281 do CTB. Obrigatoriedade da dupla notificação. Tese firmada STJ no julgamento do REsp no 1.925.456/SP (Tema 1.097). Efeitos ex tunc. Ressarcimento devido. Sentença mantida. Recurso improvido.